Tribunal: STF
Processo: ARE 1428363
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTENTES JURÍDICOS. RIOPREVIDÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. ASSISTENTES JURÍDICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE – UENF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Pretendem os autores a condenação do réu na implementação do mesmo vencimento-base pago aos assistentes jurídicos da UENF, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde o advento da Lei 6.828/14. Conforme consta dos documentos acostados os autores tiveram o direito a equiparação reconhecido através do processo de nº 2001.001.043220-7. Desta forma não pode a parte ré descumprir a decisão proferida no processo nº 2001.001.043220-7, que transitou em julgado, sob pena de ofensa à coisa Julgada. Decisão que assegurou aos autores o direito de receberem o maior vencimento pago a qualquer Assistente Jurídico, esteja ele lotando onde estiver. Conforme consta da tabela II, da Lei nº 6.828/14, sob a rubrica “Profissional de Nível Superior”, o maior vencimento base destinado aos Assistentes Jurídicos daquele órgão é o de R$7.990,37, (sete mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), devendo ser este o valor a ser percebido pelos autores. Desprovimento do recurso da parte ré e provimento do recurso da parte autora para fixar o valor do vencimento base em R$7.990,37, (sete mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), mantendo, no mais, a sentença tal como lançada. Unânime”. 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “com julgamento do ponto omisso, sem modificação do julgado”. 



    O recorrente alega violação do artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 37 do STF.  



    Em 21/03/2022, a Terceira Vice-Presidência da Corte de origem determinou o retorno dos autos à Vigésima Câmara Cível para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema nº 315 da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a Câmara julgadora deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTENTES JURÍDICOS. RIOPREVIDÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. ASSISTENTES JURÍDICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE – UENF. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 1030. MANUTENÇÃO DOS ACÓRDÃOS. Quanto à arguição de incompetência do juízo da 14ª Vara de Fazenda Pública, na forma do art. 516, II, do Código de Processo Civil, não assiste razão ao embargante. No caso em tela, não há que se falar em cumprimento de sentença, uma vez que a sentença proferida nos autos de nº 2001.001.043220-7, transitou em julgado, já tendo, inclusive, produzido os seus efeitos entre as partes litigantes, que, tiveram os seus vencimentos base igualados aos dos Assistentes Jurídicos lotados na FENORTE. Art. 37, X, da Constituição Federal, que preceitua que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser alterada por lei específica. O que pretendem os autores é a condenação do réu na implementação do mesmo vencimento base pago aos assistentes jurídicos da UENF, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde o advento da Lei 6.828/14, em respeito à coisa julgada. Ressalte-se que a equiparação salarial foi assegurada na Lei Estadual nº 1.625/90, em seu artigo 2º, não havendo que se falar em aplicação da Súmula Vinculante nº 37. Conforme consta dos documentos acostados os autores tiveram o direito a equiparação reconhecido através do processo de nº 2001.001.043220-7. Desta forma não pode a parte ré descumprir a decisão proferida no processo nº 2001.001.043220-7, que transitou em julgado, sob pena de ofensa à coisa Julgada. Decisão que assegurou aos autores o direito de receberem o maior vencimento pago a qualquer Assistente Jurídico, esteja ele lotando onde estiver. Conforme consta da tabela II, da Lei nº 6.828/14, sob a rubrica ‘Profissional de Nível Superior’, o maior vencimento base destinado aos Assistentes Jurídicos daquele órgão é o de R$7.990,37, (sete mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), devendo ser este o valor a ser percebido pelos autores. Beneficiária de pensão por morte de ex-servidor ocupante do cargo de Assistente Jurídico do Rioprevidência, percebendo benefício no mesmo valor percebido pelos demais autores, sendo que o valor dos proventos de aposentadoria/pensão a ser pago por equiparação aos autores deverá ser definido em cumprimento de sentença, ficando os valores pagos adstritos aos mesmos valores pagos aos Assistentes Jurídicos paradigmas na UENF. Desprovimento do recurso da parte ré e provimento do recurso da parte autora para fixar o valor do vencimento base em R$7.990,37, (sete mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), mantendo, no mais, a sentença tal como lançada. Manutenção dos acórdãos de fls. 296 e 361, index. Unânime”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido confirmou a sentença que “condenou o réu a reajustar os proventos dos autores para o valor equivalente ao vencimento básico do servidor paradigma ocupante do cargo de Assistente Jurídico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), extinta FENORTE, com o mesmo tempo de carreira”, sob o seguinte fundamento:



    “Pretendem os autores a condenação do réu na implementação do mesmo vencimento-base pago aos assistentes jurídicos da UENF, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde o advento da Lei 6.828/14. 



    Conforme consta dos documentos acostados às fls. 78 e 91, index, os autores tiveram o direito a equiparação reconhecido através do processo de nº 2001.001.043220-7. 



    Desta forma não pode a parte ré descumprir a decisão proferida no processo nº 2001.001.043220-7, que transitou em julgado, sob pena de ofensa à coisa Julgada. 



    Como bem asseverou o d. sentenciante, de acordo com os contracheques acostados aos autos, resta claro que os vencimentos dos autores estão defasados com relação àqueles pagos aos servidores da UENF a partir do advento da Lei nº 6.828/14”.



    Reproduzo, ainda, trecho do acórdão assentado pela Câmara de origem, quando da não retratação em relação ao Tema 315 do STF, verbis:



    “O que pretendem os autores é a condenação do réu na implementação do mesmo vencimento-base pago aos assistentes jurídicos da UENF, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde o advento da Lei 6.828/14. 



    Ressalte-se que a equiparação salarial foi assegurada na Lei Estadual nº 1.625/90, em seu artigo 2º, não havendo que se falar em aplicação da Súmula Vinculante nº 37. 



    Conforme consta dos documentos acostados às fls. 78 e 91, index, os autores tiveram o direito a equiparação reconhecido através do processo de nº 2001.001.043220-7. 



    Desta forma não pode a parte ré descumprir a decisão proferida no processo nº 2001.001.043220-7, que transitou em julgado, sob pena de ofensa à coisa Julgada. 



    Como bem asseverou o d. sentenciante, de acordo com os contracheques acostados aos autos, resta claro que os vencimentos dos autores estão defasados com relação àqueles pagos aos servidores da UENF a partir do advento da Lei nº 6.828/14. 



    Assim sendo, correta a sentença que condenou o réu a reajustar os proventos dos autores para o valor equivalente ao vencimento básico do servidor paradigma ocupante do cargo de Assistente Jurídico da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), extinta FENORTE, com o mesmo tempo de carreira. 



    E, conforme consta na decisão transitada em julgado, foi assegurado aos autores o direito de receberem o maior vencimento pago a qualquer Assistente Jurídico, esteja ele lotando onde estiver. 



    Conforme consta da tabela II, da Lei nº 6.828/14, sob a rubrica ‘Profissional de Nível Superior’, o maior vencimento base destinado aos Assistentes Jurídicos daquele órgão é o de R$7.990,37, (sete mil novecentos e noventa reais e trinta e sete centavos), devendo ser este o valor a ser percebido pelos autores. 



    Desta forma, o recurso dos autores mereceu ser provido para esta finalidade”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais nºs 1.625/90 e 6.828/14) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte



    Ademais, a controvérsia dos autos não se assemelha à questão tratada no Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral.



    No julgamento do RE nº 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. 



    O acórdão desse julgamento apresenta a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe de 10/11/14). 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que a equiparação salarial foi assegurada na Lei estadual nº 1.625/90, determinando, assim, a “implementação do mesmo vencimento-base pago aos assistentes jurídicos da UENF, bem como o pagamento das diferenças vencidas desde o advento da Lei 6.828/14”.



    Tratando especificamente do tema em análise, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 633.958/RJ (DJe de 7/4/15), que bem aborda a questão:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 401): 



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO, ASSISTENTES JURÍDICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’. ARTIGO 5º, INCISO LXX, DA CRFB. APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS N. 629 E 630 CONSTANTES DA DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. LAPSO EXTINTIVO QUE NÃO CORRE ENQUANTO PERDURAR A OMISSÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXISTÊNCIA DE QUADRO ÚNICO E ESPECIAL, COM FUNÇÕES RESTRITAS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. CARREIRA INDIVIDUALIZADA E SUPERVISIONADA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, UNIDADE FUNCIONAL QUE IMPEDE A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS OCUPANTES DO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPARIDADE ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS, UNS EM RELAÇÃO AOS OUTROS, COM CARGOS PERTENCENTES AO MESMO QUADRO E COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA QUE CONSISTE EM DAR TRATAMENTO IGUAL AOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IGUAL’.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XIII, da Constituição. Sustenta que os ‘Assistentes Jurídicos da Administração Direta são vinculados à estrutura da Procuradoria-Geral do Estado e têm seus cargos estruturados em carreira absolutamente distinta das concernentes a cargos da FENORTE, do IPERJ ou de outro ente da Administração Indireta’ (fls. 436). 



    De início, afasto o sobrestamento realizado às fls. 368 e 621, tendo em conta que a controvérsia dos autos não se assemelha à discutida no RE 592.317-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. No referido paradigma, discutiu-se a ‘possibilidade de o Poder Judiciário ou de a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens e gratificações de servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com base no principio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal’. Na hipótese, por outro lado, discute-se suposta ilegalidade na disparidade de vencimentos entre servidores pertencentes à mesma carreira e ao mesmo quadro, mas exercendo funções em órgãos diversos.



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário não deve ser admitido. Nota-se que o acórdão recorrido, interpretando o disposto na Lei estadual nº 1.625/1990, assentou que esta atribui aos assistentes jurídicos do Estado do Rio de Janeiro, independentemente do órgão ao qual estejam vinculados, o mesmo vencimento. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 406-408):



    ‘De fato, essa questão já foi brilhantemente examinada por este Tribunal quando do julgamento da Apelação cível n. 2359/93, da Relatoria do eminente Desembargador Ellis Figueira. 



    Nessa oportunidade foi reconhecido o direito ao tratamento isonômico dos assistentes jurídicos do Estado do Rio de Janeiro lotados no IPERJ, independentemente do seu órgão de lotação ou autuação que ocuparem no universo administrativo. 



    [...] 



    A Lei Estadual n. 1625/90 é clara em afirmar a unidade e indivisibilidade da organização do referido Quadro, dispondo, inclusive, que todos os Assistentes Jurídicos do Estado do Rio de Janeiro são sujeitos à supervisão da Procuradoria Geral do Estado. 



    E, dentro desse contexto, ou seja, observando tratar-se, repita-se, de quadro único com funções de assessoramento jurídico na administração, seria inconcebível admitir a disparidade de vencimentos/proventos para os ocupantes de uma mesma carreira, com iguais atribuições. 



    […] 



    Ressalta-se que não se está equiparando servidores com regime legal distinto, mas apenas se atribuindo o mesmo vencimento aos integrantes de um mesmo Quadro, com as mesmas atribuições e identidade de função, não havendo, com efeito, que se falar em afronta ao disposto no artigo 37, XIII, da CRFB.’



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação local mencionada, bem como reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário”. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente